Tribunal: TJDFT
Processo: 0713728-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO EMERGENCIAL. PESSOA FÍSICA. CULTURA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DENTRO DO PRAZO LEGAL (LEI 14.017/2020). INTERCORRENTES CONTATOS REALIZADOS PELO ENTE FEDERATIVO PARA INFORMAR AS PENDÊNCIAS E O PRAZO LIMITE AO PAGAMENTO. DESÍDIA DA PARTE INTERESSADA. ESCOADO O PRAZO LEGAL À EXECUÇÃO (31.12.2020). RETORNO DAS VERBAS AO TESOURO NACIONAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente (artista), em que postulou o pagamento de benefício social em razão de situação de vulnerabilidade social, (“Auxílio Aldir Blanc”) no valor de R$3.000,00, referente às cinco parcelas de R$ 600,00 cada.
II. Recurso interposto contra a sentença de improcedência do pedido. Informa o recorrente, em síntese, que (a) devido à Pandemia COVID -19 no ano de 2020 requisitou o “Auxílio Emergencial Aldir Blanc”, destinado a artistas do Brasil (R$ 600,00 mensais); (b) “não recebeu nenhum contato para informar seus dados bancários”; (c) “a assistência social é dever do Estado e se realiza através de ações de iniciativa pública com o fim de garantir o atendimento, acesso e ao conjunto de direitos, voltadas às necessidades básicas do cidadão”; (d) o princípio da dignidade da pessoa humana, e o direito fundamental à alimentação e à moradia garantiriam aludida assistência.
III. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade e legalidade, as quais só podem ser afastadas se produzidas provas contundentes em sentido contrário.
IV. A Lei 14.017/2020 (“Lei Aldir Blanc”), dispõe em seu art. 2o: A União entregará aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, em parcela única, no exercício de 2020, o valor de R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais) para aplicação, pelos Poderes Executivos locais, em ações emergenciais de apoio ao setor cultural por meio de: I - renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura.
V. Por seu turno, o Decreto 10.464/2020 que regulamentou a referida Lei dispõe que: I - compete aos Estados e ao Distrito Federal distribuir a renda emergencial mensal aos trabalhadores da cultura, em observância ao disposto no inciso I do “caput” do art. 2o da Lei no 14.017, de 2020; (...) Art. 13. Os recursos não destinados ou que não tenham sido objeto de programação publicada no prazo de cento e vinte dias após a descentralização aos Estados serão restituídos no prazo de dez dias à Conta Única do Tesouro Nacional por meio da emissão e do pagamento de Guia de Recolhimento da União eletrônica.
VI. Além disso, a Portaria 183 da SESEC, estabelece que os beneficiários das ações emergenciais de que trata o art. 2o da Lei 14.017/2020 receberão os recursos por meio de depósito em conta bancária por eles indicada (art. 22).
VII. No caso concreto, o recorrente não comprovou o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o tempestivo fornecimento dos dados necessários ao recebimento do recurso assistencial (CPC, art. 373, I).
VIII. Com efeito, o DISTRITO FEDERAL demonstrou que a parte requerente procedeu, em 04.09.2020, o inicial preenchimento do cadastro emergencial, mas sem o atendimento a todos os requisitos (comprovante de residência estaria em nome de terceiro), sendo concedido prazo de três dias à entrega dos respectivos documentos.
IX. Em 17.12.2020, uma vez mais o cadastro foi indeferido por insuficiência do documento apresentado, e concedido mais um prazo, agora de um dia (com destaque ao caráter de urgência), à regularização, dada a necessidade do comprovante da residência estar em nome do requerente (ou mediante declaração do terceiro proprietário), além de datado a partir de setembro/2020.
X. Apresentado novo documento (ID 28497169), o recorrente foi notificado, em 25.12.2020, por meio de mensagem (“Whatsapp”), acerca da habilitação, bem como da necessidade de envio dos dados bancários à continuidade do procedimento (ID 28497175-p.5), desde já ciente, por meio de contato telefônico, de que o prazo para execução da supracitada lei seria até 31.12.2020 (empenho dos recursos necessários ao pagamento dos beneficiários inscritos e habilitados - ID 28497175 - p.18), sendo certo que somente no dia 13.1o.2021, os dados teriam sido devidamente informados ao Distrito Federal. E o próprio requerente ter reconhecido que “recebeu ligação do número da Secretaria de Cultura pedindo meus dados bancários”, bem como “que não recebeu a mensagem via whatapps talvez por ter formatado o celular” (ID 28497175 - p.7).
XI. Desse modo, como bem destacado na sentença revista (ora mantida por seus sólidos fundamentos), resultou “demonstrado que a parte autora deixou de responder tempestivamente aos vários chamamentos do réu, o que fez com que os recursos que lhe seriam destinados, por força legal, retornassem aos cofres do Tesouro Nacional. Dessa feita, ainda que o réu acolhesse o pedido de reconsideração do autor, não seria possível a concretização do seu pedido em razão de a verba pretendida já ter retornado para a União, não estando mais à disposição Distrito Federal.”
XII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 e CPC, art. 98, § 3o).